Tribunal: STF
Processo: ARE 1007111
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 6.300/2011 do Município de Natal. Autorização para o Chefe do Poder Executivo transferir depósitos judiciais e administrativos para a conta única do tesouro municipal. Matéria processual. 4. Lei municipal que afronta a competência legislativa da União. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.